Tribunal: TJES
Processo: 5013521-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013521-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS STEIN ALMEIDA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013521-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS STEIN ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: FABIO BOTTREL BAPTISTA - RJ241308

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente, denunciado por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Alegou-se constrangimento ilegal pela ausência de fundamentos idôneos na decisão que manteve a segregação cautelar, além de cerceamento de defesa decorrente da não disponibilização integral da prova digital (conversas via WhatsApp).

A ordem foi denegada pela 1ª Câmara Criminal do TJES, sob o fundamento da gravidade concreta das condutas e da impossibilidade de exame aprofundado da prova em sede de habeas corpus.

Foram opostos embargos de declaração sustentando omissão do acórdão quanto ao pedido de expedição de certidão processual para identificação técnica da mídia digital mencionada na denúncia.

Os embargos foram parcialmente acolhidos para sanar a omissão, determinando-se a expedição da certidão com os dados técnicos requeridos, sem que isso importe em nulidade da prova, nos termos da jurisprudência citada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de expedição de certidão processual; (ii) saber se, mesmo em sede de habeas corpus, é possível deferir providência destinada à identificação técnica de prova digital já existente nos autos, em atenção à garantia da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Verificou-se a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de expedição de certidão formulado na inicial do habeas corpus.

8. A providência requerida refere-se à localização da mídia digital e identificação técnica de arquivo probatório constante dos autos, o que não demanda análise aprofundada da prova, sendo admissível a determinação mesmo em sede de habeas corpus, especialmente por meio de embargos de declaração, para assegurar a ampla defesa.

9. A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece que, embora o código hash e demais metadados não constituam requisitos indispensáveis à validade da prova, sua ausência pode comprometer a paridade de armas e a integridade do acervo, recomendando-se sua disponibilização.

10. Assim, determinou-se que o juízo de origem informe, nos autos da ação penal, a localização da mídia digital mencionada, indicando, se possível, o volume ou ID no sistema, o identificador do arquivo e o código hash correspondente, sem que tal medida implique nulidade da prova.

11. Jurisprudência citada: "A experiência prática ensina que é comum os dados e os áudios serem certificados com o código hash, que figura como fator corroborador da integridade do acervo obtido [...] Todavia, trata-se de um elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes" (TJES, HC n.º 5005830-57.2023.8.08.0000, rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 18/02/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para integrar o acórdão com a determinação de expedição da certidão processual, conforme solicitado.

Tese de julgamento: É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração para sanar omissão quanto ao pedido de expedição de certidão processual formulado em habeas corpus, quando a medida visa à localização e identificação técnica de prova digital constante dos autos, sem que tal providência implique análise aprofundada da prova ou nulidade da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXIV, alínea “b”

Lei n.º 9.051/1995

Código de Processo Penal, art. 619

Jurisprudência relevante citada:

TJES, HC n.º 5005830-57.2023.8.08.0000, rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 18/02/2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fábio Bottrel Baptista, advogado legalmente constituído nos autos do Habeas Corpus Criminal n.º 5013521-54.2025.8.08.0000, impetrado em favor de Vinícius Stein Almeida, em face do v. acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que denegou a ordem anteriormente requerida.

Na origem, o
writ
foi manejado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, no âmbito da Ação Penal n.º 0002678-23.2023.8.08.0021, na qual o paciente responde, em concurso com outros, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Na exordial do
habeas corpus
, a defesa sustentou, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando que a medida extrema estaria fundada em suposta reiteração delitiva inexistente, pois o processo paralelo mencionado na decisão de custódia teria sido extinto por litispendência.

Alegou, ainda, cerceamento de defesa diante da ausência de disponibilização da íntegra da prova digital que embasa a denúncia, notadamente conversas extraídas de WhatsApp, que teriam sido apresentadas, por meio de prints de tela, sem a juntada da mídia original, código
hash
ou integralidade da extração.

Como pedidos principais, a impetração requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas; a expedição de certidão processual, com a finalidade de informar a localização da mídia (volume ou ID no sistema eletrônico); o identificador do arquivo (ID); o código
hash
correspondente (MD-5, SHA-1, SHA-256 ou similar), para fins de verificação de integridade.

O acórdão ora embargado analisou e rejeitou os argumentos defensivos quanto à ilegalidade da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e a adequação da medida extrema diante da periculosidade demonstrada.

Assentou, ainda, que a questão relativa à integralidade da prova digital não poderia ser examinada em sede de
habeas corpus
, por demandar análise aprofundada de elementos fático-probatórios, inaplicável à via estreita do remédio constitucional.

Contudo, a defesa opôs os presentes embargos de declaração, apontando a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre o pedido de mérito referente à expedição da certidão processual, regularmente formulado na exordial.

Alega que a omissão compromete o exercício da ampla defesa e o contraditório, impedindo o adequado controle sobre a cadeia de custódia da prova utilizada na denúncia. Sustenta, ainda, que a expedição da certidão encontra amparo no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal, bem como na Lei n.º 9.051/1995.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a manifestação expressa do Colegiado sobre o pedido de expedição da certidão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013521-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS STEIN ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: FABIO BOTTREL BAPTISTA - RJ241308

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de Vinícius Stein Almeida, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem impetrada no Habeas Corpus Criminal n.º 5013521-54.2025.8.08.0000.

A defesa alega, em síntese, que o acórdão embargado omitiu-se quanto à análise do pedido de expedição de certidão processual, formulado na exordial, que buscava identificar (i) a localização da mídia que contém a integralidade da extração das conversas de WhatsApp mencionadas na denúncia e (ii) o código
hash
correspondente ao referido arquivo digital.

A omissão apontada, de fato, resta caracterizada.

O acórdão enfrentou a tese de cerceamento de defesa no que se refere à alegada ausência de integralidade da prova digital, mas não analisou, de forma expressa, o pedido de expedição da certidão, nem determinou providência relacionada à localização e identificação técnica do material probatório constante nos autos da ação penal de origem.

Embora o
habeas corpus
não constitua meio adequado para exame de matéria probatória em profundidade, a concessão de providência mínima e objetiva — voltada à identificação de elementos técnicos já constantes dos autos ou que deveriam constar — mostra-se possível no contexto de embargos de declaração, em atenção à garantia da ampla defesa e do contraditório.

A jurisprudência reconhece, inclusive, a possibilidade de concessão de ordem de ofício, quando caracterizada a ausência de acesso à integralidade da prova e de seus elementos originários, em violação ao princípio da paridade de armas e à unidade da prova.

Vale ressaltar, que as informações solicitadas pelo embargante permitem corroborar com a integridade do acervo obtido, não sendo um requisito indispensável, haja vista pelo fato de que a imputação ao paciente se encontra delimitada pelos elementos identificados na peça acusatória.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal:

"A experiência prática ensina que é comum os dados e os áudios serem certificados com o código hash, que figura como fator corroborador da integridade do acervo obtido [...] Todavia, trata-se de um elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes" (TJES, HC n.º 5005830-57.2023.8.08.0000, rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 18/02/2024).

Diante disso, acolho parcialmente os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão verificada e integrar o v. acórdão, para determinar que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES informe nos autos da ação penal de origem (n.º 0002678-23.2023.8.08.0021), a localização da mídia digital contendo a extração completa das conversas de WhatsApp atribuídas ao paciente, indicando, se possível: o volume ou ID no sistema eletrônico; o identificador do arquivo (ID) e o código
hash
correspondente.

Na hipótese de a mídia não se encontrar devidamente acostada aos autos, deverá o juízo processante viabilizar sua juntada no prazo de 15 dias, garantindo à defesa o efetivo acesso ao material completo.

Quanto ao código
hash
, reforço desde já que, embora sua ausência seja relevante do ponto de vista técnico, ela não configura, por si só, causa de nulidade da prova ou da persecução penal, servindo como elemento de reforço da cadeia de custódia, mas não como requisito indispensável à validade da prova, nos termos da jurisprudência consolidada.

Por tais razões, acolho parcialmente os embargos de declaração, para sanar omissão e integrar o acórdão, com as determinações acima.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para sanar o vício apontado, integrando o acórdão.